Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704836-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA APELADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, MARIO AUGUSTO FRASSON DESPACHO Com base no art. 12 da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e nos arts. 176 e seguintes do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora